Tribunal: TJBA
Processo: 8000676-67.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000676-67.2023.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TAILANIA SANTOS VIEIRA

Advogado(s)
:
SUZIDARLY DE ARAUJO GALVAO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLA PASSOS MELHADO

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VALIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO TEMPORAL. PROVIMENTO PARCIAL. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias, conforme Súmula 297 do STJ, devendo o contrato observar os princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e vedação de cláusulas abusivas. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% ao ano prevista na Lei de Usura, conforme Súmula 596 do STF e Súmula Vinculante 7. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula 382 do STJ. Os juros remuneratórios contratados em outubro de 2020 foram de 26,60% ao ano e 1,98% ao mês, enquanto a taxa média de mercado do Banco Central para aquisição de veículos na mesma época era de 8,97% ao ano e 1,46% ao mês. A diferença superior a 5 pontos percentuais ao ano caracteriza cobrança substancialmente superior à média de mercado, configurando abusividade que justifica a readequação à taxa média do BACEN. Parecer técnico elaborado por perito contratado unilateralmente pela parte não possui força probatória suficiente para corroborar as alegações, por se tratar de prova constituída sem o crivo do contraditório. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados após 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada, conforme Súmula 539 do STJ. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, nos termos da Súmula 541 do STJ. No caso, a taxa anual de 26,60% é superior ao duodécuplo da mensal (23,76%), configurando capitalização validamente pactuada. A tarifa de registro de contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia são válidas quando há previsão contratual expressa e comprovação de efetiva prestação dos serviços, conforme tese fixada no julgamento do REsp 1.578.553/SP pelo STJ. Os serviços foram expressamente pactuados e efetivamente prestados, não havendo abusividade na cobrança. A cobrança de tarifas por serviços inerentes ao financiamento com garantia real não configura venda casada, pois a avaliação do bem e o registro do contrato são essenciais à operação de crédito, diferentemente da imposição de produtos ou serviços não relacionados à operação principal. A repetição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo. Os efeitos dessa interpretação foram modulados pelo STJ nos EREsp 1.413.542/RS para aplicação apenas a cobranças realizadas após 30 de março de 2021. A restituição de valores pagos em excesso até 29 de março de 2021 deve ocorrer na forma simples, enquanto a partir de 30 de março de 2021 deve ser em dobro.
Recurso parcialmente provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
8000676-67.2023.8.05.0201, em que figuram, como apelante,

TAILANIA SANTOS VIEIRA

e, como apelado,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S.A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial
provimento,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA